Tribunal: TJSP
Processo: 2268055-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas e Ingresso de Telefone celular em Estabelecimento Prisional (art. 349-A do CP) – Arguida ilegalidade da custódia cautelar – Inocorrência - Indícios suficientes de autoria e materialidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Ausência de mácula ao

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas e Ingresso de Telefone celular em Estabelecimento Prisional (art. 349-A do CP) – Arguida ilegalidade da custódia cautelar – Inocorrência - Indícios suficientes de autoria e materialidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Ausência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência – Prisão cautelar devidamente justificada – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268055-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente DIOGO
EUGÊNIO SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2268055-87.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Autos: 1502818-55.2020.8.26.0548
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
Paciente: Diogo Eugênio da Silva
Voto 35353
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas e Ingresso de
Telefone celular em Estabelecimento Prisional (art. 349-A
do CP)
Arguida ilegalidade da custódia cautelar

Inocorrência
-
Indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade
Decisão suficientemente fundamentada
Presentes os requisitos do art. 312 do CPP Necessidade
da segregação para garantia da ordem pública Ausência
de mácula ao princípio constitucional da presunção de
inocência
Prisão cautelar devidamente justificada

Ausência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, representada pela defensora pública
Mariana Zania Cavalcanti, em favor de Diogo Eugenio
Silva, preso preventivamente pela suposta prática de
tráfico de entorpecentes, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca
de Campinas, pleiteando a revogação da prisão preventiva.
Pleiteia a impetrante, em apertada síntese, a
revogação da custódia cautelar, alegando que o paciente
sofre constrangimento ilegal, por estarem ausentes os
requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Penal. Além disso, reclama ofensa ao princípio
da presunção de inocência, destacando ser primário e de
bons antecedentes e que o crime a ele imputado não
envolve violência ou grave ameaça, entendendo estarem
presentes os requisitos para a benesse prevista no art.
33, §4o, da Lei no 11.343/06 e que, em eventual
condenação, terá direito ao regime aberto e substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 01/06).
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações (fls. 29/31), o Procurador de Justiça Arthur
Medeiros Neto opinou pela denegação da ordem (fls.
38/40).
É o relatório.
Segundo a denúncia, o ora paciente foi preso
em flagrante no dia 08 de novembro de 2020, por volta
das 2h, no Centro de Progressão Penitenciária “Professor
Ataliba
Nogueira”,
situado
na
Rodovia
Jornalista
Francisco A. Proença, vila Padre Anchieta, na cidade e
comarca de Campinas/SP, previamente ajustado com
dois outros indivíduos não identificados, trazia consigo,
para entrega ao consumo de terceiros, 23 porções de
maconha, pesando 12.800,0g, além de outras 26 porções
do mesmo tóxico, com penso de 198,5g, e também 147
porções de cocaína, com peso de 634,3g, e mais 01
porção de cocaína, pesando 120,8g, e ainda outras 10
porções de cocaína, com peso de 4,0g, substâncias
entorpecentes e que determinam dependência física e
psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
com determinação legal ou regulamentar (01/04 autos
originários).
Consta que, também em concurso com outros
dois indivíduos não identificados, o ora paciente tentou
ingressar na instituição penal com 74 telefones celulares,
diversos carregadores, baterias e chips, igualmente sem
autorização legal.
Segundo
a
inicial
acusatória,
agentes
penitenciários realizavam patrulhamento na área externa
da instituição penal, quando uma pessoa os alertou,
dizendo ter visto três indivíduos pulando o muro da
penitenciária. Ao se aproximarem de um dos barracões
industriais existentes naquele Centro de Progressão
Penitenciária, avistaram o ora paciente e outros dois
indivíduos correndo na direção de um matagal existente
nos fundos da instituição. Na sequência, os agentes da lei
se dirigiram até o barracão de onde os três indivíduos
haviam saído, lá encontrando as drogas anteriormente
descritos, bem como os aparelhos de telefonia celular e
seus acessórios, tudo no interior de 03 mochilas. O ora
paciente foi preso em flagrante e conduzido até a
autoridade policial, onde confessou o delito, dizendo que
cada um dos três indivíduos receberia R$ 1.500,00 para
levarem as drogas e os telefones celulares para o interior
da penitenciária (fls. 14 autos originários).
No mérito, a ordem deve ser denegada.
Inicialmente, observo que estão presentes os
requisitos da custódia cautelar, pois, além dos indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
suficientes de autoria e da materialidade, da análise dos
autos constata-se a gravidade dos delitos supostamente
praticados pelo paciente e seus comparsas ainda não
identificados.
Ressalto que a prisão preventiva não viola a
presunção de inocência e nem significa execução
antecipada da pena, ainda que não haja análise de
mérito.
Trata-se de medida cautelar, tomada no
âmbito processual, com o objetivo de interromper a
prática criminosa, além de assegurar a prova da
materialidade, bem como os indícios de autoria. Não há
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção
de inocência, conforme posicionamento do Supremo
Tribunal Federal:
“O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer
que ninguém será considerado culpado até o
trânsito
em
julgado
de
sentença
penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
consequências do seu reconhecimento para o réu;
não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução
provisória
do
julgado
penal
condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de
natureza processual, objetiva garantir a aplicação
da lei penal e a execução provisória do julgado,
não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do artigo 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tornando constitucionais as normas da legislação
ordinária que dispõem sobre a prisão processual,
inclusive parar execução provisória pendente
recurso de índole extraordinária” (HC 74.972-1
DJU de 20.06.1997, p. 28.472).
“No que pertine à argumentação de que a
manutenção da prisão do paciente afronta o
princípio da presunção da inocência, melhor sorte
não o socorre, pois, é certo que a Constituição
Federal traz como regra que a prisão somente
deve ocorrer após a decisão definitiva, no entanto,
não podemos esquecer que a própria Constituição
privilegia as hipóteses de prisões provisórias” (HC
no 990.10.460963-1, Rel. Sérgio Ribas, 5.a Câm.
Crim. j. em 16.12.2010).
Igualmente não há que se falar em qualquer
violação
às
disposições
previstas
na
Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, pois, conforme o
Ministro Néri da Silveira, do Supremo Tribunal Federal:
“O Pacto de São José da Costa Rica, que instituiu
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
não impede
em tema de proteção ao status
libertatis do réu (artigo 7o, no 2) -, que se ordene
a privação antecipada da liberdade do indiciado,
do acusado ou do condenado, desde que esses
atos de constrição pessoal se ajustem às
hipóteses previstas no ordenamento doméstico de
cada
Estado
signatário
desse
documento
internacional. O sistema jurídico brasileiro, além
das diversas modalidades de prisão cautelar,
também admite aquela decorrente de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
condenatória
meramente
recorrível”
(JSTF
224/311).
Na mesma linha de entendimento:
“LIBERDADE PROVISÓRIA - Benefício pretendido -
Traficante de entorpecente - Crime hediondo - Lei
Federal n.o 8.072, de 1990, artigo 2o, inciso II -
Constitucionalidade
-
Ausência
de
qualquer
modificação no ordenamento jurídico brasileiro
pelo Pacto de São José da Costa Rica - Tratado
que ressalva o resguardo das Constituições
Políticas e das leis ordinárias dos países
signatários - Ordem denegada” JTJ 216/324.
Além disso, ainda que o paciente seja
primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e
moradia certa e fixa, não são fatores impeditivos da
custódia preventiva. Faz-se necessária uma análise mais
detalhada das circunstâncias dos delitos e de suas
consequências como pressuposto fundamental para a
avaliação da necessidade das prisões cautelares.
Nesse sentido os Tribunais Superiores:
“As
circunstâncias
da
primariedade,
bons
antecedentes, emprego e residência fixa, por si
sós, não constituem motivos bastante para
elidirem a decretação da medida extrema, quando
esta se reveste dos elementos necessários e
devidamente fundamentada na garantia da lei
penal e na conveniência da instrução criminal.
Ordem indeferida” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
- Rel. Min. Flaquer Scartezzini - v.u. - DJU
09.03.92 - p. 2587).
“A circunstância de o paciente ser primário, ter
bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à
evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
prisão
preventiva,
desde
que
presentes
os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do
CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP,
2a Turma, DJ 02.09.2005).
Portanto, há nos autos elementos suficientes
a justificar a manutenção da prisão preventiva.
É necessário destacar que a liberdade
provisória é uma discricionariedade dada ao Magistrado,
ao qual cabe analisar, em cada caso concreto, com
necessária prudência, quando a medida restritiva de
liberdade se justifica.
Não é, por qualquer ângulo que se analise,
um direito subjetivo do acusado.
Sem qualquer análise do mérito do processo,
é possível constatar a possível periculosidade do agente,
apresentando-se
como
prudente
sua
segregação
provisória, tanto para preservar a ordem público e
eventual aplicação da lei penal.
A propósito do tema:
“Tendo em vista a perigosidade do paciente, sua
audácia e atrevimento, ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
9
entende a impetração, é de se manter sua
custódia, imprescindível ao resguardar da ordem
pública ao se evitar novas transgressões à lei.
Não é lícito supor que, singelamente posto em
liberdade, o paciente venha a se conduzir de
forma adequada socialmente. O crime a ele
imputado, além de sua extrema gravidade,
dissemina o medo e permanente desassossego,
tudo a minar o normal convívio das pessoas em
sociedade no Brasil”. (Rel. Amado de Faria, HC no
990.10.480108-7, j. em 16.12.2009).
Não se sustenta, igualmente, o argumento de
que, em caso de eventual condenação, os crimes
supostamente praticados não são compatíveis com o
regime
mais
gravoso,
mostrando-se
assim,
desproporcional a manutenção da segregação cautelar.
Tal afirmação, além de temerária, é somente um
prognóstico hipotético, o qual se apresenta impertinente
e não pode ser analisado nos estritos limites do habeas
corpus. Ressalto ainda que, além da vasta quantidade de
entorpecentes apreendida, foram também encontrados
equipamentos e acessórios de telefonia móvel, o que
também tipifica outro crime, previsto no art. 349-A do
Código Penal.
Portanto, reitero, no caso em análise, a prisão
preventiva é a medida mais adequada, estando presentes
os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal, bem como indícios suficientes de autoria e de
materialidade, e, por esta mesma razão, descabida a
concessão de qualquer outra medida cautelar, que não a
custódia cautelar do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Cumpre destacar que, embora o tráfico de
drogas, isoladamente considerado, não seja, em regra,
cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o
delito em tela é crime cuja prática desencadeia uma série
de outras ações delituosas, não raras vezes violentas.
Sendo assim, a reação estatal deve ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta do Poder
Judiciário, no presente caso, não pode ser outra que seja
não a manutenção da prisão cautelar do acusado.
Nesse sentido:
“ [...] a situação relatada nos autos não
recomenda a concessão de liberdade provisória
ao increpado, pois havendo sinais indicativos da
prática
delitiva
em
seu
desfavor,
torna-se
recomendável e até mesmo necessária, ao menos
por ora, a manutenção do decreto da prisão
preventiva, visando-se assegurar a ordem pública
e coibir a prática de tais delitos que, pela sua
gravidade,
geram
grande
intranquilidade
e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5,
15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro dos Santos, j.
08.04.2010).
Logo, a ausência de violência ou grave
ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a
gravidade que lhe é inerente.
Por fim, apresenta-se descabida alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268055-87.2020.8.26.0000 -Voto no
11
que, em caso de eventual condenação, poderá ser
aplicado o redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei
11.343/06, com possível substituição da pena privativa
de liberdade substituída por restritivas de direitos ou
mesmo a fixação do regime aberto. Essa argumentação é
temerária, além de caracterizar arriscado exercício de
futurologia. Nos estritos limites do habeas corpus, é
impertinente a discussão sobre o mérito da ação penal.
Assim,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal que justifique a concessão deste
writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator